Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de “Segundo Agravo Regimental” interposto pela defesa de Valdir Raupp de Matos, mediante o qual se postula o redirecionamento dos autos de investigação, com o declínio de competência em favor da Seção Judiciário do Distrito Federal, em face do critério de competência em razão do local da infração, previsto no art. 70 do Código de Processo Penal.



    Em consulta aos autos verifica-se que o recurso foi processado e julgado simultaneamente a outra insurgência similar interposta pela defesa de coinvestigado (AgR na PET 8.090). Na sessão virtual ocorrida entre 18.10.2019 a 24.10.2019, essas insurgências foram analisadas pelo colegiado, conforme certidão lavrada pela Secretaria da Segunda Turma (e.Doc.80):



    Decisão: A Turma, por empate na votação, deu provimento aos agravos regimentais para reconhecer a competência de processamento e julgamento da Seção Judiciária do Distrito Federal dos investigados Romero Jucá Filho e Valdir Raupp de Matos, na investigação dos ilícitos delineados nos autos do inquérito n° 4.215/DF, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Edson Fachin (Relator) e a Ministra Cármen Lúcia, que lhes negavam provimento. Ausente, justificadamente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 8.9.2020.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21 do RISTF, tem-se o evidente esvaziamento do objeto de irresignação, motivo pelo qual determino à Secretaria Judiciária que proceda à baixa nos sistemas informatizados deste “Segundo Agravo Regimental”. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente